Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-97.2006.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000198-97.2006.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (EMBARGADO), JONAS ANTONIO WERNER - CPF: 560.346.799-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMITZ - CPF: 309.716.839-72 (ADVOGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), FABIANA SOUZA XAVIER - CPF: 893.456.579-91 (ADVOGADO), CAMBISES JOSE MARTINS - CPF: 066.426.409-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 0000198-87.2006.8.11.0049 - ID nº 163589161

RED nº 0000939-06.2007.8.11.0049 - ID nº 163589159

RED nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - ID nº 164440688

RED nº 0001669-17.2007.8.11.0049 - ID nº 163589160

EMBARGANTE
: ECLAIR DIAVAN

EMBARGADO
:

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP

E M E N T A

QUATRO (04) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS EXTRAÍDOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONEXOS (RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO) – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E ADITIVO -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 370 E 371, AMBOS DO CPC/15 - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Em face do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar a sua convicção acerca da controvérsia submetida a sua apreciação
. Inteligência do artigo 370 e 371, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ECLAIR DIAVAN
,

interpôs os embargos de declaração de
nº 0000198-87.2006.8.11.0049
- ID nº 163589161
,
nº 0000939-06.2007.8.11.0049
- ID nº 163589159
,
nº 0001550-90.2006.8.11.0049
- ID nº 164440688
e

nº 0001669-17.2007.8.11.0049
- ID nº 163589160
, todos com o mesmo conteúdo, objetivando sanar pontos omisso
s
e contraditório
s
que estariam maculando v. acórdão, que por unanimidade rejeitaram quatros (04) recursos de embargos de declaração (RED nº 0000198-87.2006.8.11.0049 -
ID nº 138753156
, RED nº 0000939-06.2007.8.11.0049 -
ID nº 138753151
, RED nº 0001550-90.2006.8.11.0049 -
ID nº 138753175

e RED nº 0001669-17.2007.8.11.0049 -
ID nº 138753162
).

Em suma, pondera que
diante da contradição no acórdão que julg
ou
os recursos de apelação entre as mesmas partes, foram opostos os primeiros embargos de declaração, em longo arrazoado, deixando claro que a intenção não era a de rediscutir matéria, mas sim demonstrar que o acórdão advindo do julgamento dos recursos era contraditório e alicerçado em laudo pericial que, em Primeira Instância, fora anulado pela parcialidade. Somado ao sustentáculo do laudo anulado, para formar o convencimento trouxe como justificativa da prolação da decisão apenas e tão somente depoimentos unilaterais de pessoas ligadas à embargada, desconsiderando em absoluto a segunda perícia realizada.

Alega q
ue o objetivo dos primeiros embargos de declaração era que fosse sanada a contradição e pronuncia
mento
sobre a (i) legalidade em se alicerçar o acórdão com prova pericial anteriormente
anulada por parcialidade,
o que não ocorreu
, justificando a oposição destes segundo
s
embargos, sob pena de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC/15.

Enfatiza ainda que foi aventado nos embargos anterior
es
a não observância da Lei nº 38/1995, em seu artigo 19 e 50 e Resolução nº 237 do CONAMA, quando da fundamentação do acórdão. Isso pois
a
licença ambiental é
,
e sempre foi
,
obrigatória, segundo a lei, para a abertura de área. Ao invés de apresentar a Licença Única Ambiental, devidamente cobrada para propiciar a abertura adicional de áreas, como bem diz a lei, preferiu emitir, a destempo, procuração para que o próprio embargante, no jargão popular, “corresse atrás”, como disse desde sua peça inicial
,
“sabedor da necessidade da licença ambiental”.

Aponta que o
acórdão dos embargos de declaração, ao invés de discorrer sobre a violação das leis e resoluções, preferiu apenas entender se tratar de busca de rediscussão de matéria, sem enfrentar especificamente as violações de lei e resolução suscitadas.

E continua
:

“(...) Também restou bem claro no acervo probatório, inclusive dos autos conexos, que não houve a retirada total das cercas e gado da área, o que dificultaria a atividade agrícola. Dificultar a atividade agrícola, trazendo ao mundo real é comprometer o trânsito de
maquinas
e gerar deficiência de formação de talhões, transtornando todas as fases de plantio, tratos culturais e colheita.

Além disso, o risco à vida, o risco de acidentes de trabalho e o risco de danos ao maquinário. Então a expressão: não ser impeditivo deve ser lida como absolutamente não ser recomendado. O segundo deles é que quando da realização da segunda perícia mais de ano já havia passado, e ainda estavam retirando cercas e ainda havia gado na área. E por que se fala em
segunda perícia? Porque a perícia que balizou o voto divergente foi anulada por parcialidade! Não observou a eminente Desembargadora Divergente que seu voto pauta, não só por isso, em laudo pericial anulado por parcialidade e houve a devida impugnação, por consequência lógica, às fotos colacionadas no mesmo laudo e unilateralmente pelo Embargado.

Se pauta em prova anulada e em fotos e depoimentos de funcionários do Embargado. Nada mais, nada menos. Não houve nos embargos de declaração enfrentamento sobre o tema. Não houve explicação sobre o motivo de basilar e fundamentar o acórdão em laudo pericial anulado por parcialidade e depoimentos unilaterais. Trazendo ao mundo jurídico, o acórdão que tem como base prova pericial anulada, também carrega vicio suscetível de ser anulado, ainda mais quando sua utilização serviu como base para o convencimento dos demais julgadores (...)”.

No mais, teceu longas considerações sobre o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15, defendendo uma fundamentação adequada que o caso requer, sob pena de nulidade da decisão.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição, enfrentando especificamente os pontos suscitados. Com o acolhimento, requer seja realizado novo julgamento, extirpando a nulidade advinda da utilização de prova nula para a formação de convencimento, tanto da Eminente Relatora, quanto dos demais pares que acompanharam seu entendimento com base em prova anulada, transcrita em acórdão.

As contrarrazões vieram do
ID nº 164848675
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
embargado, em especial pelo voto divergente, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto divergente do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios e contradições:

“
(...)
V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos. Isto porque, a
contradição
é a “existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil
Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, em especial pelo voto divergente, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Ainda, pelo que se verifica, a pretensão do embargante é de que prevaleça o voto vencido, o que não é possível em seara de embargos de declaração.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto divergente do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de contradições:

“(...)
VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os recursos de Apelação Cível denominados:
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049;

RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
;
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049;
e
RAC nº 0001669-17.2007.8.11.0049
, todos tendo como objeto o mesmo
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
e seu
ADITIVO
, foram incluídos na pauta de julgamento do dia
04/05/2022
, sob a relatoria da nobre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
que:

I) Negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000198-97.2006.8.11.0049

mantendo a sentença que julgou improcedente a

Ação de Obrigação de Fazer n.º 198-97.2006.8.11.0049
, a qual tinha por objeto a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Indenização. De conseguinte, majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC/15);

II) Deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0
000939-06.2007.8.11.0049
, mantendo em parte sentença que julgou parcialmente procedente
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n.º 939-06.2007.8.11.0049
para declarar extinto o
contrato de arrendamento rural e seu aditivo
, todavia, excluiu a indenização equivalente ao valor pago pelo requerente ao Senhor FOKKO HEINRICH SCHWABE, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006 (danos emergentes).

Diante da reforma de parte da sentença, condenou cada qual a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram mantidos em 10% (dez por cento) do valor da causa.

III) Negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0001669-17.2007.8.11.0049 e ao Recurso de Apelação Cível nº 0001550-90.2006.8.11.0049

interpostos
em virtude da sentença
una
proferida
nos
Embargos à Execução n.º 0001669-17.2007.8.11.0049
opostos em virtude da
Execução para Entrega de Coisa Certa n.º 0001550-90.2006.8.11.0049
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos e, por consequência, extinguiu a ação executiva. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2º Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
aguarda o pedido de vista.

Primeiramente, verificando as notas taquigráficas, observa-se que a nobre Relatora rejeitou as preliminares e a
prejudicial de mérito, oportunidade em que pedi vista e o 2º Vogal aguarda.

Todavia, ato contínuo houve uma questão de ordem levantada pelo 2º vogal, quanto à competência desta 2ª Câmara para julgar os recursos, em razão de possível prevenção do ilustre Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Diante desta questão de ordem, a douta Relatora solicitou uma sessão para analisar a competência.

Retornando os autos à sessão na data de
04/05/2022
, a questão de ordem foi rejeitada à unanimidade dos membros, para firmar a competência desta 2ª Câmara.

Diante dessa conclusão, a eminente Relatora passou a proceder o julgamento do mérito recursal, após o qual pedi vista.

Contudo, analisando detidamente as notas taquigráficas, denota-se que o julgamento das preliminares e da prejudicial de mérito não foram concluídos, razão pela qual passo a examiná-las adiante e, em seguida, o mérito recursal, a fim de evitar nulidade do julgamento.

Ademais, denota-se que a Ação de Obrigação de
Fazer ajuizada
pela apelante ocorreu em primeiro lugar (2006) dentro do prazo prescricional, já a Ação de Rescisão Contratual foi ajuizada pelo apelado em 2007, portanto, posteriormente, contudo, como a discussão refere-se ao descumprimento do mesmo contrato, uma é prejudicial à outra. Dessa forma, se procedente a primeira, por consequência lógica, a segunda resta improcedente e vice-versa.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA

Não procede o inconformismo da requerida/apelante.

Na concepção da a requerida/apelante, a sentença proferida é
extra petita
, na medida que acolheu pedido de danos materiais diversamente do formulado pelo apelado.

No entanto, tal preliminar encontra-se relacionada ao mérito da causa, uma vez que a própria parte apelante questionou a questão no mérito recursal, que poderá ser acolhido ou não.

Contudo, ainda que houvesse decisão
extra petita,
esta

não seria suficiente para a nulidade de toda a sentença, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o excesso eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Desta forma, acompanho a douta relatora para
afastar a preliminar de decisão
extra
petita
.-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

Tal preliminar deve ser afastada – até porque, o interesse de agir resta patente, uma vez que as partes pactuaram entre si contrato de arrendamento, sendo assim, tanto o arrendador quanto o arrendatário têm interesse de discutir o negócio jurídico, principalmente se entenderem que as obrigações não foram cumpridas.

De igual sorte, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial trazida pelo apelado fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a
compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.

Ademais, embora na parte final da ação de rescisão de contrato não tenha pedido expresso de rescisão, constata-se que pela causa de pedir que a rescisão contratual é decorrência lógica da imputação do descumprimento contratual.

Aliás, o pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação ‘dos pedidos”, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

Sendo assim, neste tópico também acompanho a nobre relatora para
rejeitar a preliminar
em
questão.-

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No entender da apelante FAZENDA BRUSQUE, deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, sob o argumento de que foi citada na ação de rescisão de contrato depois de
passado
mais de 10(dez) anos.

O direito não socorre à apelante – até porque, a ação em questão fora proposta em
16/06/2007
, sendo que resta inegável nos autos que a requerida/apelante compareceu espontaneamente em
24/11/2008
, por meio de petição subscrita no
ID nº 102882960
.

Não é de se olvidar que resta consolidado no STJ, já de muito tempo, que o comparecimento espontâneo do advogado da parte nos autos, supre o ato citação, diante do que prevê o artigo 229, § 1º, do CPC/15 (antigo art.214 do CPC/73):

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ART. 239, §1º DO CPC/2015.I - Observado que o Tribunal a quo afirmou que o procurador da União compareceu espontaneamente nos autos e produziu eficientemente sua defesa, se apresenta de rigor a aplicação do art. 239, §1º do CPC/2015, afastando a nulidade da sentença pela falta de citação da ANATEL. II - Mesmo não tendo sido citado, o comparecimento espontâneo do procurador da UNIÃO nos autos, apresentando todos os elementos de defesa necessários, supre a falta de citação. Precedentes:
AgInt
no REsp 1507321/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
31/08/2021;
EDcl
no Ag 1285064/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011,
DJe
18/05/2011
eAgRg
no REsp 1176214/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe
26/10/2015. III - Recurso especial desprovido".
(STJ -REsp n. 1.823.010/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no REsp n. 1.390.104/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019,
DJe
de 3/10/2019.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la.2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.768.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019.)

Portanto, diante do comparecimento da parte apelante aos autos dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada.

Assim, neste particular, também acompanho a eminente relatora, para
rejeitar a prejudicial de mérito
(prescrição).

Afastada todas as preliminares passo a analisar o mérito da
causa.-

VOTO – MÉRITO

Pelo que se denota dos autos, as
questões apresentas resumem-se em duas situações bem delineadas:

Uma, em que a
FAZENDA BRUSQUE
buscou o cumprimento do
CONTRATO DE ARRENDAMENTO e SEU ADITIVO
que, a seu ver, o arrendatário
ECLAIR DIAVAN
o descumpriu. Outra, em que o citado arrendatário afirma que não foi possível o cumprimento do contrato de arrendamento por dois motivos, quais sejam, a falta de LAU e a falta de demolição de cercas, ambas por culpa do arrendador.

Em relação a este único
CONTRATO DE ARRENDAMENTO e SEU ADITIVO
foram ajuizadas quatro (04) ações, que deram ensejo a (04) recursos de apelação, ao quais foram julgados no mesmo acórdão.

No primeiro
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
, em face da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198-97.2006.8.11.0049
(primeira ação distribuída na origem), ajuizada pela
FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA
, esta informou que cumpriu todas as obrigações assumidas e que, de
outro lado, o apelado
ECLAIR
DIAVAN
assim não procedeu, uma vez que abandonou a área arrendada sem qualquer motivo justo.

Ainda, afirmou que quanto à retirada das cercas internas, embora o tenha feito, a obrigação foi assumida pelo apelado e não por ela (apelante/arrendadora) e que, de acordo com a prova pericial, a existência de cercas não impede o plantio, o que também foi corroborado pelas testemunhas.

Enfatizou ainda que o juízo singular considerou que a presença de gado na área arrendada prejudicou o plantio e, assim, reputou que tal fato foi um dos motivos ensejadores para o descumprimento da obrigação, entretanto, segundo a apelante, no processo não há qualquer prova de que a presença dos semoventes tenha prejudicado o trato da terra. Ao contrário, a prova testemunhal afasta qualquer assertiva nesse sentido.

Pontuou que com relação à falta de Licença Ambiental, aduz que neste capítulo a sentença carece de amparo legal, bem como que não há qualquer obrigação contratual de entrega de licenças ambientais, mas sim que o apelado deveria respeitar as normas ambientais e não poderia alegar qualquer impedimento legal para a promoção do plantio, pois a falta do plantio não afastaria a obrigação do pagamento.

Asseverou que a Licença Ambiental Única – LAU, somente seria necessária se fosse o caso de desmatamento, contudo, a área era composta de pastagens, não havendo falar em necessidade de desmatá-la. De outro vértice, argumenta que, por meio de Procuração Pública, outorgou poderes ao apelado para que, a seu critério e expensas, legalizasse projetos de queimada e
aprovações ambientais para a mecanização do solo e plantio, de modo que não pode responsabilizá-la.

Ao final, pugnou:

a) pelas perdas e danos decorrentes da falta de pagamento do preço do arrendamento após o abandono das terras, vencidos em 30/05/2008, 30/05/2009, 30/05/2010, 30/05/2011 e 30/05/2012.

b) pelas perdas e danos decorrentes da negativa de abertura de 6400 ha de áreas de cultivo, haja vista a prova de plantio de apenas 1.600ha.

Com relação ao
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, este foi interposto em face de sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Moraisnº 0000939-06.2007.8.11.0041 – Código 13370
-
ajuizada pelo apelado
ECLAIR DIAVAN, que
acolheu parcialmente os pedidos, declarando extinto o
Contrato de Arrendamento Rural e seu Aditivo
, bem como condenou a FAZENDA BRUSQUE ao pagamento de indenização em quantia equivalente ao valor pago pelo apelado ao Sr. FOKKO HEINRICH SCHWABE, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação.

No caso em comento, a parte apelante insiste na preliminar de inépcia da petição inicial no que tange ao pedido de rescisão contratual. Afirma que toda a fundamentação desenvolvida serve para o pedido indenizatório (material e moral), mas não dá ensejo ao pleito de rescisão do contrato que, no seu entender, sequer foi formulado. Ainda em preliminar, aduz que a sentença é
extra petita
, porque acolheu pedido de danos materiais diversos do que foi pleiteado pelo recorrido. Ainda,
insiste na prejudicial de prescrição, sob a tese de que somente foi citada depois do decurso de 10 (dez) anos da demanda.

No mérito, as teses de defesa são as mesmas dos demais recursos, qual seja, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual imputada ao apelado em virtude do abandono da área arrendada.

No tocante ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.
0049
,
referente aos
Embargos à Execução nº 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, estes opostos pelo apelado
ECLAIR DIAVAN e face da
Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536
, referente ao RAC nº 0001550-90.2006;8.11.
0049, que
executa o pagamento dos arrendamentos
2005/2006 e 2006/2007
, vencidos em
30/05/2006
e 30
/05/2007
. Verifica-se que os citados embargos à execução foram
declarados parcialmente procedente na origem
, sendo acolhida a tese da defesa de que o título é ilíquido, em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante
FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA,
consequentemente, a execução foi julgada extinta.

No caso, a apelante pretende sua reforma, defendendo que o título é líquido, já que o descumprimento do pacto ocorreu por culpa do apelado ECLAIR
DIAVAN, que abandonou a área objeto do arrendamento.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a partes firmaram inicialmente, em
11/08/2004
, o CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL para fins de exploração agrícola, oportunidade em que a apelante arrendou ao apelado o imóvel denominado FAZENDA BRUSQUE, com 9.491,00 hectares, formadas por 10 (dez) áreas distintas, com pastagens e
cercas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, estipulando o preço pelo arrendamento de 05 (cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos por hectare, conforme se denotada do
ID nº 113230973
:

DA LICENÇA AMBIENTAL

Pelo que se verifica neste contrato, especificamente na
CLÁUSULA QUARTA,
o apelado se comprometeu em respeitar todas as normas atinente ao meio ambiente, tanto aquelas que emanam das legislações federais, quanto aquelas que emanam das legislações estaduais e municipais, inclusive
não podendo alegar qualquer impedimento legal para não promover o plantio, sob
pena de não promovendo, ficar obrigado a pagar pelo arrendamento
.

Ademais, ainda em relação às questões ambientais, o representante legal da apelante outorgou poderes ao recorrido, por meio da
PROCURAÇÃO PÚBLICA
, lavrada em
25/01/2005
, para resolver todas as questões que se fizessem necessárias para a
licença ambiental
. Confira:

De igual sorte, da análise deste contrato originário, inexiste qualquer cláusula contratual que obrigue a apelante a
entregar a licença ambiental ao apelado ou que seja de sua obrigação. Com isso, todas as questões ambientais e licenças ficaram sob a responsabilidade do apelado, inclusive as despesas com impostos e com a regularização perante os órgãos públicos.

Desta forma, a tese do apelado de que o apelante descumpriu o contrato neste contexto, não prospera.

DAS CERCAS INTERNAS

Conforme a
CLÁUSULA SÉTIMA
do contrato originário, o apelado arrendatário deveria manter o imóvel em perfeito estado de conservação, promovendo a efetiva manutenção das cercas e corredor, sendo que, no tocante às cercas internas, estas poderiam ser retiradas, mediante autorização do arrendador. O arrendatário deveria manter em perfeito estado de conservação a casa sede, os retiros, devolvendo-os em perfeito estado.

Ainda a
CLÁSULA OITAVA
do contrato original, consta previsão de que
todas as despesas com manutenção com a lavoura, plantio, empregados do Arrendatário, insumos para lavoura, impostos, regularização perante órgãos públicos, registro do presente contrato, são sempre às expensas do Arrendatário.

Também ajustaram na
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO
que
havendo infração de quaisquer das cláusulas, a parte ofendida poderia dar por rescindido o contrato, independente de notificação ou interpelação, bem como, em procedimento próprio, pleitear eventual perdas e danos.

O contrato originário foi aditado em
03/05/2005
, conforme se observa do
ID nº 113230974
. Confira:

Neste aditamento, além de estender a data do arrendamento para 2012, alterando as datas dos vencimentos e a escala de plantio, acrescentado os
PARÁGRAFOS SEGUNDO
à
CLÁUSULA TERCEIRA
, foi permitida a retirada das cercas internas em toda área a ser aberta, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área.

No caso em comento, inexiste no
contrato originário
qualquer obrigatoriedade de retiradas de cercas. Por sua vez, no
aditamento
permitiu-se a retirada das cercas, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área, todavia,
não há cláusula de atribuição específica de que a aludida retirada deveria ser desta ou daquela parte
.

Neste particular, a douta relatora atribuiu ao apelado a obrigação de retirar as cercas internas, levando em consideração a CONTESTAÇÃO apresentada na Ação de Obrigação de Fazer, oportunidade em que o requerido alegou que antes que estas demandas fossem ajuizadas, promoveu
Ação Cautelar de Produção de Provas nº 523/2005
, cujo feito restou extinto sem resolução do mérito, haja vista que a requerente/apelante procurou para celebrar acordo que culminou com ADITAMENTO DO CONTRATO, no qual a Fazenda Brusque se obrigou a diminuir a área arrendada e retirar as cercas internas. Tais alegações encontram-se no ID nº 113230974, dos autos de obrigação de fazer:

A decisão da relatora tem como base a aludida cautelar.

No entanto, data vênia do entendimento da douta relatora, a aludida cautelar não tem o condão de provar que, de fato, a obrigação de retirar as cercas seja da apelante, inclusive, a cautelar sequer foi decidida em seu mérito, já que foi extinta sem resolução do mérito.

Portanto, não ficou comprovada a responsabilidade do apelante arrendador quanto à retirada das cercas.

Contudo, mesmo não sendo de sua responsabilidade, as provas juntadas aos autos comprovam que as cercas foram retiradas pelo apelante/arrendador e, ainda que as cercas não fossem retiradas, estas não impediam o plantio.

Vale salientar ainda que as duas primeiras e únicas safras de 1.600 hectares foram plantadas em área onde a apelante já plantava anteriormente, portanto, havendo poucos gastos. Confira a prova pericial (
ID nº 113230976
), especialmente as
perguntas e respostas, sendo que a retirada das cercas pelo arrendador ocorreu no início do contrato, conforme
quesito 7
:

Aliás, as fotos juntadas aos autos no
ID nº 113230974
, comprovam a retirada das cercas internas, em toda a área e não somente daquela que seria plantada naquele ano, deixando-a totalmente livre para plantio, fato este também confirmado pelas testemunhas. Confira:

TESTEMUNHAS
:

MAGNO JOARES SOARES
:

"
(...)Que não exigência da LAU para a realização do plantio na região. Que foram retiradas as cercas internas de parte da área que era objeto do arrendamento. Que o depoente não
enlerou
nenhuma área fora
das 1.600 hectares
acima mencionadas. Que além das cercas foi desmanchado o curral do retiro II da fazenda Brusque. Que foram construídas estradas e
pontes para viabilizar o cumprimento do contrato (...)
-
ID nº 113230973 - Pág.41

SANTO JAIR LYRA

"(...) Que o depoente acredita não ser necessária a exigência da LAU para realização de plantio na região. Que foram retiradas as cercas de parte da área que era objeto do arrendamento. Que também foi retirado o gado da referida área. Que parte do gado foi transportado para a fazenda Rio Xingu e fazenda Santa Maria. Que foram retirados 50 quilômetros de cerca. Que foi construído pelo autor um alojamento na área arrendada. Que posteriormente foi construído outro alojamento, não sabendo o depoente dizer quem financiou tal construção. Que
as 1.600 hectares
inicialmente arrendadas eram
toda pastagens
. Que
as 1.600 hectares
que deveriam ser aumentadas no ano de 2005/2006 eram também pastagens. Que a fazenda Brusque é toda formada de pasto, com exceção da área de reserva legal, que representa aproximadamente 20% da área. Que o depoente ficou sabendo de uma situação em que o gado da fazenda Brusque invadiu a área arrendada, porém era uma ou duas cabeças de gado, tendo sido corrigido o problema. Que foram construídas estradas e pontes para viabilizar o cumprimento do contrato. Que foram retiradas todas as cercas
das 1.600 hectares
inicialmente arrendadas, bem como
das 1.600 hectares
que deveriam ser plantadas no outro ano. Que as cercas foram retiradas entre o final do ano de 2004 e o ano de 2005 (...)
D nº 113230973 - Pág.42

ELIO ERNO ARNEMAN
N

"(...) Que o depoente foi quem foi contratado para retirar as cercas do local da área arrendada. Que o depoente retirava as cercas sempre 100/150 hectares na frente do plantio do réu. Que o depoente retirou mais de 40 quilômetros de cerca. Que também foi retirado o gado da referida área. Que parte do gado foi transportado para as fazendas Rio Xingu, Santa Maria e Maria. Que foram construídas estradas e ponte na área arrendada para viabilizar o cumprimento do contrato. Que a fazenda Brusque é quase toda formada de pasto, com exceção da reserva legal. Que o depoente foi quem desmanchou o curral que tinha na área arrendada. Que o Sr. Norival construiu um alojamento na área arrendada, não sabendo dizer quem efetuou o pagamento deste alojamento (...)
".
D nº 113230973 - Pág.43

No mais, quanto à retirada de gado na área do arrendamento, tal fato não pode também servir de substrato para a rescisão contratual por culpa da parte apelante, já que inexiste no pacto qualquer cláusula relativa à retirada dos semoventes.

De mais a mais, inexiste nos autos comprovação, seja através de fotos, laudo ou declarações demonstrando que a existência de gado prejudicou o plantio do apelado.

Inclusive, a prova testemunhal e pericial foi clara em declarar que a presença dos semoventes não prejudicou o plantio, conforme acima se verifica.

Enfim, as testemunhas, sem exceção, confirmaram que a FAZENDA BRUSQUE cumpriu todas as exigências feita por parte do arrendatário ECLAIR DIAVAN, e a prova mais eficaz que é a perícia judicial veio corroborar tal assertiva, desta forma, não resta dúvida de que foi o apelado ECLAIR DIAVAN quem
descumpriu o contrato.

Por consequência do descumprimento contratual por parte ECLAIR DIAVAN, o
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
, deve ser
provido
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198-97.2006.8.11.0049
seja
julgada procedente
, todavia, necessário
registrar que a requerente/apelante interpôs a presente ação intitulada de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, contudo, como resta impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em ação de indenização por perdas e danos nos moldes dos artigos 499 e 816, ambos do CPC/15, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa:

Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE DE ASSINALAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ADSTRIÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER.-
O devedor que recusar ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta incorre na obrigação de indenizar as perdas e danos. Em compreensão sistêmica do ordenamento jurídico, constata-se a necessidade de prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15).- Na hipótese analisada, a parte Exequente exerceu o direito de opção quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem que tivesse sido assinalado prazo para que o devedor pudesse adimplir a obrigação de fazer assumida.- No entanto, é necessária a prévia intimação do devedor para, primeiramente, satisfazer a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo ( artigo 815 do CPC/15)".
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.21.021101-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula
Caixeta ,
4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)

"AGRAVO DE INTRUMENTO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM
PERDAS E DANOS - MULTA ESTIPULADA PELO PRAZO DO NÃO CUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Conforme jurisprudência deste Tribunal, e em consonância com os artigos 499 c/c 816, ambos do CPC/2015, a obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir com a tutela em espécie ou alcançar resultado prático a ela equivalente. Não se pode confundir impossibilidade de cumprir a obrigação, que justifica a conversão dela em perdas e danos, com a multa aplicada pelo não cumprimento, no prazo determinado, da decisão proferida pelo d. juízo a quo
." (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv1.0000.20.481108-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha
Santos ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

Em face do provimento do
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência à ação de obrigação de fazer, por consequência lógica, deve ser
provido
o
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Moraisnº 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução nº 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento

Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

Diante do exposto, peço máxima vênia à ilustre relatora
para divergir do seu voto para: dar proviment
o ao
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198-97.2006.8.11.0049
, seja
julgada procedente
, todavia,
por ser impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em ação de indenização por perdas e danos nos moldes dos
artigos 499 e 816, ambos do CPC/15
, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Em face do provimento do
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência da ação de obrigação de fazer, por consequência lógica,
dou provimento
o
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Moraisnº 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução nº 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento

Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

No mais, inverto o ônus de sucumbência em os processos.

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o voto divergente se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como contraditórias.

Ademais, o acórdão proferido não levou em consideração tão somente o laudo pericial, mas uma vasta documentação juntada pela embargada/apelante nos processos em discussão, como por exemplo:
contrato de arrendamento e aditivos, informando quais as cláusulas contratuais foram violadas, laudo pericial, depoimentos testemunhais, fotos, procuração necessária para regularização das Licenças ambientais – LAU e Autorização de Desmatamento, Cadastro ambiental- CAR, dentre outros.

Por outro lado, o embargante/apelado deixou praticamente de produzir provas, tanto é que autos nº
0000939-06.2007.8.11.0049
propostas pelo próprio, este anexou somente contrato e aditivo e documentos que demonstravam gastos de plantio em área diversa. Após a contestação, requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava (ID 102882964, fls. 37/38).

Assim sendo, a embargada/apelante se incumbiu de demostrar os fatos constitutivos de seu direito demonstrando o alegado, ao revés do embargante/apelado, que apenas ficou praticamente no campo das
meras
alegações.

Se não fosse o bastante, inobstante não serem os embargos de declaração instrumento hábil à discussão de provas e distribuição de seus ônus,
cabe ao juiz apreciar a prova constante dos autos independentemente de quem a tenha promovido
, nos termos do artigo 371, do CPC/15.

Aliás,
no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil
,
o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. Inteligência dos artigos 370 e 371, ambos do CPC/15
.

Logo,
no caso em apreço, não se evidencia a existência da omissão e da contradição apontadas, porquanto decididas, clara e
devidamente fundamentadas, as questões submetidas a julgamento pela parte embargante.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

De mais a mais, vale reiterar que os

embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024